Tribunal: STF
Processo: AI 220759
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O SALDO DAS CONTAS DO FGTS, COM BASE NO IPC. ALEGADA
OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO.
Alegação insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário, onde não tem guarida a
aferição de afronta reflexa e indireta à Constituição Federal.
Agravo regimental improvido.